Tribunal: TJMT
Processo: 1018525-64.2022.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018525-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NEW BEEF COMPANY FRIGORIFICO S.A. - CNPJ: 35.370.407/0002-76 (AGRAVADO), JORGE LUIZ DA SILVA FILHO - CPF: 099.974.717-76 (AGRAVADO), JORGE LUIZ DA SILVA FILHO - CPF: 099.974.717-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO
DE CORRESPONSÁVEL
DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.265/STJ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de remessa dos autos para eventual juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC) em face de acórdão que manteve a fixação dos honorários advocatícios pelo regime percentual dos §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC
sobre o proveito econômico
, em execução fiscal na qual o agravado foi excluído do polo passivo por ilegitimidade, sem extinção do crédito tributário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que
manteve os
honorários advocatícios pelo regime percentual deve ser retratado para adequação ao Tema Repetitivo n. 1.265/STJ, que impõe a fixação por apreciação equitativa nos casos de exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal sem extinção do crédito.

III. Razões de decidir:

3.
O Tema Repetitivo n. 1.265/STJ fixou tese vinculante no sentido de que,
quando a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito, não é possível mensurar proveito econômico apto a justificar a fixação percentual dos honorários, impondo-se o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

4. Como a execução fiscal prossegue em relação aos demais executados, a exclusão de um dos corresponsáveis não autoriza a adoção da base de cálculo vinculada ao proveito econômico obtido, razão pela qual o acórdão anterior deve ser retratado para adequação ao precedente vinculante.

5
.
Observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mostra-se razoável a fixação dos honorários em valor certo. Também é cabível a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, porque a Fazenda Pública não resistiu ao pedido de exclusão do excipiente, promovendo a retificação do título executivo.

6.
O piso da tabela de honorários da OAB, referido no art. 85, § 8º-A, do CPC, possui natureza orientativa e não vinculante, devendo prevalecer, no caso concreto, os vetores da equidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Juízo de retratação exercido.
Agravo de instrumento provido, para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 3.000,00, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, totalizando R$ 1.500,00.

Tese de julgamento
: “
Na exclusão de excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC
.
”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.030, II, 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º e 8º-A, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Tema Repetitivo n. 1.265/STJ;
TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7ª Turma Cível, julgado em 25.9.2024, publicado no
DJe
em 9.10.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de feito
pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos
termo
s do art. 1.030, II do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão
(Id. 158552662)
que, por unanimidad
e,
negou provimento ao recurso de agravo
de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
a fim de manter
inalterada a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1007890-95.2022.8.11.0041
,
ajuizada em
face
de
NEW BEEF COMPANY FRIGORÍFICO S
/
A
e

OUTROS
, julgou pela perda superveniente
do objeto da exceção de
pré
-executividade, em razão da exclusão do nome do excipiente
ALUÍZIO HONÓRIO
MOIZINHO
JÚNIOR
do polo passivo da demanda, com a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
.

A Fazenda Pública
interpôs Recurso Especial (Id.
183346694
) alegando
,

em síntese, a excessividade da condenação honorária, por ofensa aos princípios da equidade e da razoabilidade, bem como requereu a incidência da regra prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, para fins de redução da verba honorária pela metade
.

Na sequência, foi negado seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art
igo
1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, em razão da sistemática dos recursos repetitivos, especialmente do Tema n. 1.076/STJ.

Contra essa decisão, o recorrente interpôs agravo interno
(Id. 209271150)
,
ao argume
nto de que o entendimento adotado contrariaria a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.358.837/SP, submetido ao rito dos repetitivos, sob o Tema n. 1.265/STJ.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a
i.
Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou

os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema n. 1
.
265 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça.

O v. acórdão,
de lavra do i. Desembargador Márcio Vidal
, que ora se pretende retratar, está assim ementado
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO – ART. 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 8º DO MESMO DISPOSITIVOLEGAL – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1076/STJ – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância do § 3º do art. 85 do CPC.

Quando, atribuído, na espécie, valor certo à causa, não há falar-se na fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC
.
” (Id.
158552662
).

Pois bem.

No caso vertente, o v. acórdão desta c. Câmara, proferido em
17.2
.2023, ao
negar provimento

a
o agravo
de instrumento
interposto pela Fazenda Pública, manteve a fixação dos
honorários advocatícios no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o proveito econômico obtido
.

Ocorre que, posteriormente ao julgamento deste feito, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema n. 1.265, com a seguinte tese vinculante:
“Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

Conforme se extrai dos autos, a situação concreta amolda-se exatamente à hipótese do Tema n. 1.265/STJ
, na medida em que o
exc
i
pi
ente
ALUÍZIO HONÓRIO MOIZINHO JÚNIOR
foi excluído do polo passivo da ação
de execução fiscal

n
.

1007890-95.2022.8.11.0041
,
em razão da

sua
ilegitimidade passiva

ad causam
, sem que o crédito tributário tenha sido extinto
, r
emanesce
ndo
a execução em face dos demais executados. Portanto, não há como se aferir, de forma objetiva, o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, o que inviabiliza a aplicação do regime percentual dos §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC, impondo a fixação por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo.

Para o arbitramento dos honorários por equidade, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §

2º, do Código de Processo Civil, tais como (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerados esses critérios, é razoável fixar os honorários advocatícios em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), diante do trabalho realizado pela defesa, do tempo de tramitação do feito e da relevância do serviço prestado.

Ademais, revela-se cabível a aplicação do art. 90, § 4º, do C
PC
, tal como reconhecido pelo d. Juízo de origem, porquanto, diante do pedido de exclusão de um dos sócios/
corresponsáve
i
s
do polo passivo da demanda, a Fazenda Pública não ofereceu qualquer resistência. Ao revés, promoveu a retificação do título executivo, com a exclusão do nome do referido executado da certidão de dívida ativa, à vista de sua manifesta ilegitimidade passiva, restando, assim, configurado o preenchimento dos requisitos autorizadores da redução da verba honorária pela metade.

Por outro lado, cumpre destacar que a fixação dos honorários sucumbenciais com observância ao piso estabelecido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do § 8º-A do artigo 85 do C
PC
, constitui critério de natureza meramente orientativa, desprovido de caráter vinculante.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência pátria o seguinte entendimento:

“[...]

1. A tabela de honorários do Conselho Seccional daOAB, vislumbra mera recomendação de valores, a qual não possui vinculam o Julgador, máxime quando afronta os próprios vetores da equidade (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço, entre outros) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa.
[...]
.
”(TJDF,apelação cível n.0710824-58.2017.8.07.0018, relator Des.Robson Barbosa de Azevedo,7ª Turma Cível,julgado em 25.9.2024,publicadono
DJe
em 9.10.2024).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
firmou-se
no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus

(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022,
DJe
de 11.11.2022).

Dessa forma, resta evidenciado que o v. acórdão da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de lavra do i. Desembargador Márcio Vidal, não está em conformidade com a tese jurídica vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça, que impõe a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos de exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
EXERÇO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para adequar o julgado ao entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.265
e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Públic
a
,
a fim de

f
ixar os honorários advocatícios p
or
apreciação equitativa,
e
m
R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
com redução pela metade
, nos termos do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil
.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026